Tribunal: TJMT
Processo: 1033447-89.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033447-89.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO JANGADA - CNPJ: 21.260.962/0001-50 (EMBARGADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0002-71 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outro

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO RIO JANGADA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outro
contra o acórdão de ID. nº
269188775
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

As
Embargante assevera
m que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto
à

prescrição e
à
decadência
. Sustenta ainda, contradição quanto
à
entrega do Condomínio em perfeitas condições e
à
responsabilidade concorrente.

Apresentam prequestionamento quanto ao
cerceamento de defesa das Embargantes.

Dessa forma, pugna
m
pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
273911853
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outro

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO RIO JANGADA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outro
contra o acórdão de ID. nº
269188775
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REJEIÇÃO. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. VICIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE QUANTO A EXECUÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que as apelantes realizem os reparos no sistema de drenagem pluvial do Condomínio Rio Jangada, conforme apontado no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as apelantes são responsáveis pelos vícios construtivos no sistema de drenagem pluvial do condomínio e se ocorreu prescrição ou decadência do direito e se houve cerceamento de defesa e se há ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em decadência, pois a demanda versa sobre fato do produto, sujeitando-se a prazo prescricional.

4. Não há que se falar em prescrição, aplica-se no caso o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para pretensões indenizatórias.

5. Cerceamento de defesa não caracterizado, pois a prova pericial foi suficiente para atestar a veracidade das alegações iniciais.

6. A empresa que integral a cadeia de fornecimento do produto é solidariamente responsável pelos vícios apresentados, não havendo que se falar em ilegitimidade.

7. A prova pericial confirmou que o sistema de drenagem foi executado em desconformidade com o projeto, caracterizando a responsabilidade das construtoras.

8. Tese de Regularidade da Construção nas Quadras I e F, não analisada, pois não foram objeto de condenação.

9. Tese de culpa concorrente, não analisada, pois a responsabilidade do condomínio foi reconhecida, mas a obrigação das apelantes foi restrita aos atos de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As construtoras são responsáveis pelos vícios construtivos no sistema de drenagem pluvial executado em desconformidade com o projeto, devendo realizar os reparos necessários."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1721694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019,
DJe
05.09.2019; TJ-MT, N.U 1019482-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, DJE 28.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033447-89.2019.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMINIO RIO JANGADA,
julgou procedente a ação e determinou que as apelantes realizem os reparos no imóvel de acordo com o apontado pelo perito no laudo de ID. 138700915, em decorrência do vicio apresentado no sistema de drenagem de águas pluviais do condomínio.

Em suas razões recursais (ID 261413877), a apelante apresenta as seguintes teses:

1. Prejudiciais de Mérito

1.1. Decadência.

1.2. Prescrição.

2. Preliminares.

2.1. Cerceamento de defesa.

2.2. Ilegitimidade passiva da apelante RNI Negócios Imobiliários S.A.

2. Mérito.

2.2. Da ausência de responsabilidade civil. Da entrega do condomínio em perfeitas condições.

2.1. Da regularidade da construção adequada do sistema nas quadras I e F.

2.3. Da culpa concorrente.

A Apelada, apresenta contrarrazoes rebatendo as alegações da parte Apelante, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA.

APELADO: CONDOMINIO RIO JANGADA.

VOTO-PRELIMINAR.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro, que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033447-89.2019.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMINIO RIO JANGADA,
julgou procedente a ação e determinou que as apelantes realizem os reparos no imóvel de acordo com o apontado pelo perito no laudo de ID. 138700915, em decorrência do vicio apresentado no sistema de drenagem de águas pluviais do condomínio.

A seguir, passo ao exame das prejudiciais de mérito e preliminares suscitadas.

1. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.

1.1. DECADÊNCIA.

Inicialmente, rejeito a aplicação do prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que a demanda versa sobre fato do produto, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do mesmo código. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS PROVENIENTES DA OBRA -
VÍCIO
DE QUALIDADE DO PRODUTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECADÊNCIA
– ARTIGO 26, INCISO II, § 1º, DO CDC - NÃO APLICAÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À
PRESCRIÇÃO
- ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios
do
imóvel
) não há incidência de prazo decadencial.

A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral previsto no art. 205 do CC.

(N.U 1019482-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)

Assim, afastada a prejudicial de decadência.

É como voto.

1.2. PRESCRIÇÃO.

Ademais, não há que se falar em aplicação do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a demanda tem natureza é indenizatória, sendo, portanto, decenal o prazo prescricional que incide sobra a matéria (e não decadencial).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado acerca do tema, veja:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”.(
STJ - REsp: 1721694 SP 2017/0317354-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019 - negritei).

Assim, afastada, também, a prejudicial de prescrição.

É como voto.

2. PRELIMINARES.

2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA.

As Apelantes, arguiram a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do Juízo monocrático não ter se manifestado sobre todos os pedidos de produção de prova por ela apresentados, considerados essenciais para apurar sua responsabilidade e extensão.

No caso em exame, embora as Apelantes tenham postulado por outros meios de produção de prova, além da prova pericial realizada, evidente o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova pericial produzia foi suficiente para atestar a veracidade das alegações contidas na inicial.

Desta forma, sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil
. In
verbis
:

“Art. 370.Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, não
háque
falar
emcerceamento
de defesa no caso, pois
o julgadora

quoapenas
decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cita-se
aindaos
seguintes entendimentos jurisprudenciais:

[...]3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou
contradições.O
não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a
questãode
acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado
omagistrado
a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livreconvencimento
(art. 131do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectospertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso.Não
obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do
CPCquando
a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/
2005)[
Grifo nosso]

[...]
1.Não
configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/
2015)[
Grifo nosso]

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

É como voto.

2.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A

Em suas razões recursais, as Apelantes pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, em razão da mesma não ter participado da relação contratual estabelecida entre a Apelante Sistema Fácil e os adquirentes dos imóveis no Condomínio Rio Jangada.

Entretanto, no caso concreto, a empresa em referência integrou a cadeia de fornecimento do produto (imóvel), sendo que, como ambas participaram do ciclo de produção, arcam solidariamente com o ônus dele decorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.
Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste
firmado
.Diante
dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade. A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938). A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos. O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

(TJ-MT 10015882620178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021).

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS agitada pelas Apelantes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

APELANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA.

APELADO: CONDOMINIO RIO JANGADA.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro, que se trata de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgada procedente determinando que as apelantes realizem os reparos no imóvel de acordo com o apontado pelo perito no laudo de ID. 138700915.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer consubstanciada em vício apresentado no sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento imobiliário.

O autor, ora apelado, asseverou que em pouco menos de um ano da entrega do empreendimento os condôminos passaram a viver os transtornos ocasionados pelas valas de drenagem, fatos que foram devidamente informados a Construtora por Notificações, sendo a resposta
da mesma
sempre com a seguinte afirmação
“a construtora cumpriu à risca a construção do condomínio [...] tanto é que se assim não fosse, não teria obtido a concessão de habite-se do condomínio”.

Sendo assim, requereu a realização dos reparos das valas pela construtora, para a devida adequação ao projeto, ou ainda, que os valores que venham a ser despendidos pelo autor para o reparo, sejam restituídos.

Ao analisar o mérito, o juízo singular entendeu que procede o pedido de obrigação de fazer, para que as Apelantes procedam ao conserto dos apontamentos mencionados na conclusão do Laudo Pericial. Vejamos:

“No caso dos autos, busca a parte autora a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel ausente de vícios, portanto, que sejam reparados os defeitos apontados.

Sem maiores delongas, ao que importa no processo,
verifica-se que foi produzida prova pericial onde o perito atestou a veracidade das alegações contidas na inicial,
vejamos:

Consta da conclusão ao laudo que:

“I. O Condomínio Rio Jangada foi oficialmente finalizado junto aos órgãos competentes em 18.07.2014, sendo as áreas comuns recebidas pelo Condomínio em 30.07.2014, constando no termo de recebimento da drenagem de fundo de lote composta por tubulação de águas pluviais, ralo e caixa coletora de drenagem.

II. Através da inspeção “in loco” e análise documental foram constatadas
diversas irregularidade
:

Sistema de drenagem pluvial executado em desconformidade com o projeto elaborado, onde consta que nas quadras A, B, C, D, E, G e H seria em perfil canaleta com muros de contenção e in loco foram executadas valas gramadas de infiltração em taludes;

Obstrução parcial das valas executadas e lançamento irregular de lixo e esgoto na rede de drenagem pluvial.

III. Por fim,
conclui-se que os fatos que originaram os alagamentos nos imóveis do Condomínio Rio Jangada estão relacionados às inconsistências no sistema de drenagem pluvial, que foi executado em desconformidade com o projeto, bem como na utilização irregular pelos condôminos conforme indicado nos itens 7.1 e 7.2.”

Dessa forma,
procede o pedido de obrigação de fazer, para que as requeridas procedam ao conserto dos apontamentos acima mencionados.

[...]

Dessa forma,
JULGO
PROCEDENTEa
presente
ação,nos
termos do artigo 487, I do CPC,
epor

consequênciaDETERMINOque
a ré realize os reparos no imóvel de acordo com o apontado pelo perito no laudo de ID. 138700915.

CONDENOainda
a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

P.R.I.” - grifo nosso.

Pois bem. Passo então a análise das teses suscitadas pelas Apelantes.

3.1. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

A Apelante Sistema Fácil, incorporadora e construtora do Condomínio "Rio Jangada", contesta as alegações do Apelado sobre vícios construtivos, sustentando que cumpriu todas as obrigações contratuais, entregando os imóveis nas condições acordadas.

Aduz que o primeiro síndico do condomínio, após a emissão do habite-se, realizou uma vistoria e constatou que o condomínio estava em perfeitas condições, sem ressalvas, inclusive quanto ao sistema de drenagem, conforme documentação apresentada nos autos que comprova que o condomínio foi recebido sem qualquer objeção.

Afirma que, após a entrega, os condôminos fizeram várias alterações no sistema de drenagem sem fiscalização adequada, conforme os documentos e fotografias apresentados, e ainda, conforme o laudo pericial que constatou a responsabilidade do Condomínio pelas modificações.

Sendo assim, argumenta que está clara a ausência de responsabilidade das Apelantes quanto aos problemas no escoamento das águas do Condomínio, devendo ser a presente ação julgada improcedente.

O juízo monocrático julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, para que as requeridas procedam ao conserto dos apontamentos mencionados na conclusão do Laudo Pericial.

Pois bem. Quanto aos alegados vício no sistema de drenagem do condomínio, foi produzida prova pericial onde o perito após realizar vistoria e análises técnicas no Condomínio Residencial Rio Jangada concluiu que (ID nº 26413861):

“I. O Condomínio Rio Jangada foi oficialmente finalizado junto aos órgãos competentes em 18.07.2014, sendo as áreas comuns recebidas pelo Condomínio em 30.07.2014, constando no termo de recebimento da drenagem de fundo de lote composta por tubulação de águas pluviais, ralo e caixa coletora de drenagem. II. Através da inspeção “in loco” e análise documental foram constatadas diversas irregularidades como:

Sistema de drenagem pluvial executado em desconformidade com o projeto elaborado, onde consta que nas quadras A, B, C, D, E, G e H seria em perfil canaleta com muros de contenção e in loco foram executadas valas gramadas de infiltração em taludes;

Obstrução parcial das valas executadas e lançamento irregular de lixo e esgoto na rede de drenagem pluvial.

III. Por fim, conclui-se que os fatos que originaram os alagamentos nos imóveis do Condomínio Rio Jangada estão relacionados às inconsistências no sistema de drenagem pluvial, que foi executado em desconformidade com o projeto, bem como na utilização irregular pelos condôminos conforme indicado nos itens 7.1 e 7.2.”

De acordo com a conclusão do
perito,é
inegável que o
sistema de drenagem pluvial executado em desconformidade com o projeto
está relacionado com os alagamentos ocorridos nos imóveis do condomínio, fato suficiente para caracterizar a responsabilidade civil das Apelantes quanto a falha na execução.

Desse modo, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos
doart
. 373, II, do Código de Processo Civil, quando à obrigação de reparar os vícios na estrutural do imóvel em litígio,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Com essas considerações, entendo que
acertadaasentença
que determinou que as Apelantes reparem o imóvel que apresentou falhas na
execução,especificadamente
quanto ao sistema de drenagem pluvial executado em desconformidade com o projeto elaborado nas quadras A, B, C, D, E, G e H, que seriam em perfil canaleta com muros de contenção e foram executadas valas gramadas de infiltração em
taludes,por
consequência, originaram os alagamentos dos imóveis do condomínio apelado.

Rejeito a tese recursal.

3.2. DA REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO ADEQUADRA DO SISTEMA DE QUADRAS I E F.

Outrossim, é evidente que o laudo aponta que além do sistema de drenagem ter sido executado em desconformidade com o projeto original, houve obstrução parcial das valas e lançamento irregular de lixo e esgoto na rede de drenagem, responsabilidade que recai sobre o condomínio, pela falta de fiscalização e manutenção adequada após a entrega das unidades.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que o Juiz
a quo
, de maneira coerente, deu procedência ao pedido de obrigação de fazer, apenas para que as Apelantes procedam com o conserto dos apontamentos mencionados na conclusão do Laudo, ou seja, restringiu a responsabilidade da Apelante, tão somente, quanto a parte do sistema de drenagem executado em desconformidade com o projeto elaborado.

-
quadras
A, B, C, D, E, G e H seria em perfil canaleta com muros de contenção e in loco foram executadas valas gramadas de infiltração em taludes;

Desta forma, deixo de manifestar quanto a alegada regularidade da construção quanto as Quadras I e F, eis que, não foram objeto de condenação.

3.3. DA CULPA CONCORRENTE.

No mesmo sentido, deixo de manifestar quanto a alegada culpa concorrente, eis que a responsabilidade do condomínio foi devidamente reconhecida pelo Juízo monocrático, nos termos constantes do Laudo Pericial, tanto é que conforme explanado no item 3.1 e 3.2 a obrigação das Apelantes foi restrita a atos de sua responsabilidade quanto a execução do sistema de drenagem fluvial realizada de forma diversa do contrato.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito as prejudiciais de mérito e as preliminares
sucistadas
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso,
a irresignação dos Embargantes não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025